Tribunal: STJ
Processo: 1522421-65.2024.8.26.0228
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2239081 - SP(2025/0372697-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: GABRIEL CARDOSO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. ROUBO. CONFIGURAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme orientação desta Corte Superior, por se tratar de questão afeta
a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível
de revisão nesta instância extraordinária apenas em hipóteses
excepcionais, quando ficar evidenciada violação à lei, constatada de plano,
sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos. Tal é
a situação dos autos.
2. Na linha da jurisprudência do STJ, "o réu fará jus à atenuante do art. 65,
III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a
autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como
um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela
" (
parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
REsp n. 1.972.098/SC,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
; todavia, em
20/6/2022)
menor proporção, por se tratar, no caso, de confissão qualificada.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/03/2026
31/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55620625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/04/2026 21:21:28
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 9372f076-fb7c-47f4-9345-9633048b68f2

Documento eletrônico VDA55620625 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 06/04/2026 21:21:28
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 9372f076-fb7c-47f4-9345-9633048b68f2

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2239081 - SP(2025/0372697-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: GABRIEL CARDOSO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. ROUBO. CONFIGURAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
QUALIFICADA. COMPENSAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Conforme orientação desta Corte Superior, por se tratar de questão afeta
a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível
de revisão nesta instância extraordinária apenas em hipóteses
excepcionais, quando ficar evidenciada violação à lei, constatada de plano,
sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos. Tal é
a situação dos autos.
2. Na linha da jurisprudência do STJ, "o réu fará jus à atenuante do art. 65,
III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a
autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como
um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela
" (
parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
REsp n. 1.972.098/SC,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
; todavia, em
20/6/2022)
menor proporção, por se tratar, no caso, de confissão qualificada.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão (e-STJ fls.
) por meio da qual dei
244/254
parcial provimento ao recurso especial defensivo por reconhecer a confissão
espontânea, na forma qualificada, realizada pelo réu, pois admitiu a invasão do imóvel
e a subtração do bem, mas negou a violência contra a vítima.
Neste regimental, o órgão ministerial estadual se insurge contra o
reconhecimento da confissão espontânea e a alteração da pena na segunda fase da
dosimetria quando se trata de admissão não integral dos fatos delitivos.
Documento eletrônico VDA55315298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:42
Código de Controle do Documento: d5f06ecc-3d32-4e63-8d94-d17d3a9c9da1

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Em que pese o esforço do órgão ministerial, o recurso não apresenta
argumento capaz de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão
impugnada, que deve ser integralmente mantida,
(e-STJ fls.
):
in verbis
245/254
O caso é de provimento parcial do recurso defensivo.
Da análise das insurgências recursais, vislumbra-se a idoneidade das razões
do recorrente no que se refere à necessidade de reconhecimento da
atenuante da confissão, ainda que parcial. Entretanto, não possui razão
quanto à tese de compensação integral entre a confissão e a
multirreincidência.
Com efeito, consignou a sentença que, "d
, quando da
urante a fase policial
prisão em flagrante,
. Confirmou que havia
o réu Gabriel confessou o delito
pulado o muro de uma residência e estava revirando alguns objetos para
" (e-STJ fl. 92, grifei), e que, "
verificar se encontrava algo de valor.
em juízo,
o réu negou o roubo. Disse que queria furtar uma escada de alumínio
da casa e não sabia que tinha criança no lugar.
que estava no quintal
. Não tocou na televisão. Foi até a
Negou luta corporal com a vítima
cozinha e ia comer, quando chegaram dois homens, um deles com um
[...]
pedaço de pau.
. Escalou um portão para entrar pela laje da casa. Não
chegou a tocar em nada. Queria furtar a escada e sair com ela pela
. Chegou a desmaiar de tanto apanhar da
garagem, que estava aberta
" (e-STJ fls.
grifei).
vítima.
92/93,
Todavia, considerou o Juízo sentenciante que é "inviável o
reconhecimento de confissão, eis que o réu negou luta corporal com a
" (e-STJ fl. 99, grifei).
, assim como negou ter tocado na televisão
vítima
Tal situação foi confirmada pelo acórdão recorrido, que consignou que "o
réu, em juízo, admitiu ter ingressado no imóvel da vítima, com a
.
intenção de subtrair uma escada de alumínio que estava no quintal
Quando estava na cozinha, dois homens chegaram, sendo que um deles
estava com um pedaço de madeira. Foi violentamente agredido, mas não
" – e-STJ
ofereceu resistência. Desmaiou de tanto apanhar (arquivo digital).
fl. 199, grifei.
Porém, a Corte local entendeu que "não houve confissão, pois o réu negou
" (e-STJ fl. 201, grifei).
o emprego de violência
Assim, em que pese a admissão do réu da intenção de furtar, negou ele ter
empregado violência e ter entrado em luta corporal com a vítima, razão pela
qual o Tribunal estadual entendeu não ser possível reconhecer a confissão.
No que toca à alegação de ofensa ao
III,
, do CP, nota-se da
art. 65,
d
sentença condenatória e do acórdão recorrido que houve a confissão, pelo
Documento eletrônico VDA55315298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:42
Código de Controle do Documento: d5f06ecc-3d32-4e63-8d94-d17d3a9c9da1

ora recorrente, da prática do delito, em que pese a negativa de violência,
circunstância que demonstra que a confissão se deu de forma parcial ou
qualificada.
Logo, observa-se que a Corte local, efetivamente, fez menção à admissão,
ainda que parcial ou qualificada, dos fatos delitivos pelo réu. Contudo,
apesar da admissão, pelo condenado, da intenção de subtrair e da entrada
no imóvel, o Tribunal estadual entendeu não ser possível reconhecer a
confissão qualificada por não ter ele admitido, especificamente, a violência
contra o ofendido.
Entretanto, tal entendimento se encontra em desarmonia com a reiterada
jurisprudência deste Sodalício segundo a qual a confissão do acusado, seja
ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada – ainda que não tenha sido
expressamente adotada na formação do convencimento do Juízo como um
dos fundamentos da condenação –, não lhe retira o direito ao
reconhecimento da atenuante, tendo em vista que esse requisito não está
previsto no
III,
do CP. Inteligência da
art. 65,
d,
Súmula n. 545/STJ.
Logo,
.
o caso é de reconhecimento da confissão qualificada
Nesse palmilhar:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO
MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
RECONHECIMENTO
COMO
ATENUANTE.
COMPENSAÇÃO
COM
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DAS CAUSAS DE
AUMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME. 1. Recurso especial interposto por Gustavo Renan
Marques Rodrigues contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que
deu parcial provimento à apelação para ajustar as penas dos réus, mantendo
a condenação definitiva por roubo majorado (art. 157, § 2o, inc. II, e § 2o-A,
inc. I, do Código Penal), fixando a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em
regime fechado, e 22 dias-multa no mínimo legal. O recorrente pleiteia o
reconhecimento da confissão espontânea como atenuante e a compensação
com a agravante da reincidência, além de questionar a fundamentação para a
aplicação cumulativa de duas causas de aumento na terceira fase da
dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir
se a confissão parcial ou qualificada pode ser reconhecida como atenuante
nos termos do
III, "d", do Código Penal, com a possibilidade de
art. 65,
compensação com a agravante da reincidência; e (ii) estabelecer se a
aplicação cumulativa das causas de aumento (concurso de agentes e
emprego de arma de fogo) foi devidamente fundamentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece que a
confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, deve ser considerada
para fins de atenuante, nos termos do
III, "d", do Código Penal,
art. 65,
mesmo que não tenha sido determinante para a condenação. Tal
Documento eletrônico VDA55315298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:42
Código de Controle do Documento: d5f06ecc-3d32-4e63-8d94-d17d3a9c9da1

interpretação está consolidada no
que sustenta que o
REsp n. 1.972.098/SC,
reconhecimento da confissão como atenuante independe de sua utilização na
motivação da sentença condenatória.
4. No caso concreto, o réu confessou a prática delitiva, embora tenha
negado o uso de arma de fogo e a coautoria com os demais acusados.
Esta Corte entende que tal confissão parcial deve ser valorada como
atenuante, ainda que não reconhecida pelas instâncias ordinárias.
5. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante
da reincidência é admitida, seguindo a orientação da jurisprudência desta
Corte, em especial no HC n. 737.022 e no AgRg no AREsp n. 2.101.541/GO,
desde que observado o critério de proporcionalidade.
[...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso especial parcialmente provido. (
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
REsp n. 2.074.536/SP,
julgado em
DJEN de
grifei.)
18/2/2025,
25/2/2025,
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ROUBO MAJORADO.
HABEAS CORPUS
DOSIMETRIA
DA
PENA.
MAUS
ANTECEDENTES.
PERÍODO
DEPURADOR. IRRELEVÂNCIA. CONFISSÃO. ATENUANTE.
III,
ART. 65,
"D", DO CÓDIGO PENAL – CP. REINCIDÊNCIA DO RÉU. COMPENSAÇÃO.
ARMA DE FOGO. POTENCIAL BÉLICO. APREENSÃO E PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.
[...] 2. A confissão do paciente não foi reconhecida por ter sido parcial,
orientação que está em desconformidade com a jurisprudência pacífica
, que "ao examinar a correta interpretação do
III, "d", do
desta Corte
art. 65,
CP, em conjunto com a
adotou a seguinte tese: "o réu fará
Súmula 545/STJ,
jus à atenuante do
III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do
art. 65,
crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada
pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que
seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada" (AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas).
REsp n. 2.069.827/MG,
[...] 4. Agravo regimental parcialmente provido. (AgRg no HC n. 892.318/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJe
23/9/2024,
de
grifei.)
25/9/2024,
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA.
ATENUANTE.
CONFISSÃO
QUALIFICADA.
INCIDÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A Quinta Turma, no julgamento do
(DJe de
REsp n. 1.972.098/SC
, em conformidade com a
consignou que o
20/6/2022)
Súmula n. 545/STJ,
réu fará jus à atenuante do
III, 'd', do CP quando houver admitido a
art. 65,
autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser
utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e
mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.
2. Embora a simples subtração configure crime diverso - furto -, também
constitui uma das elementares do delito de roubo - crime complexo,
consubstanciado na prática de furto, associado à prática de
constrangimento, ameaça ou violência, daí a configuração de hipótese
.
de confissão parcial
Documento eletrônico VDA55315298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:42
Código de Controle do Documento: d5f06ecc-3d32-4e63-8d94-d17d3a9c9da1

3. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o
aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve
ser realizado em
da pena-base, ante a ausência de critérios para a
1/6
definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior
ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.
Precedentes.
4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
(Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe
REsp 1.341.370/MT
, sob o rito do
-C,
o § 3o do CPP, consolidou
17/4/2013)
art. 543
c/c
entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria
da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a
agravante da reincidência.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
relator
REsp n. 2.094.151/MG,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023,
DJe de
grifei.)
13/11/2023,
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO
PARCIAL. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.
I - No julgamento do
a interpretação de vários
REsp n. 1.972.098/SC,
precedentes relacionados à
foi revista pela Quinta Turma
Súmula n. 545/STJ
desta eg. Corte Superior de Justiça, no sentido de adequar as possibilidades
de incidência da atenuante prevista no
III, d, do CP. Com efeito,
art. 65,
diante do voto do Exmo. Ministro Ribeiro Dantas no referido julgado, a Quinta
Turma passou a entender que a confissão do acusado, seja ela parcial,
qualificada, extrajudicial ou retratada - ainda que não tenha sido
expressamente adotada na formação do convencimento do Juízo como um
dos fundamentos da condenação -, não lhe retira o direito ao reconhecimento
da atenuante, tendo em vista que esse requisito não está previsto no art. 65,
III, d, do CP.
II Ademais, cumpre observar que também não merece acolhimento o
-
argumento do agravante no sentido de que seria inviável o
reconhecimento da confissão espontânea quando o réu admite a prática
do crime de furto, mas, na verdade, teria praticado o delito de roubo.
Com efeito, sobre a controvérsia suscitada pelo
, esta Corte
Parquet
Superior de Justiça tem entendido reiteradamente que, embora a
simples subtração configure crime diverso - furto -, também constitui
uma das elementares do delito de roubo - crime complexo,
consubstanciado na prática de furto, associado à prática de
constrangimento, ameaça ou violência, daí a configuração de hipótese
de confissão parcial. Precedente.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no
relator
REsp n. 2.009.821/MG,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
12/12/2023,
grifei.)
15/12/2023,
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO.
CONFISSÃO PARCIAL. SÚMULA N. 545 DO STJ. ATENUANTE
CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55315298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:42
Código de Controle do Documento: d5f06ecc-3d32-4e63-8d94-d17d3a9c9da1

1. Este Superior Tribunal entende que, se a confissão do acusado foi usada
para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve
incidir a atenuante prevista no
III, "d", do Código Penal. É irrelevante o
art. 65,
fato de a confissão haver sido espontânea ou não, total ou parcial
(qualificada), ou mesmo que haja ocorrido posterior retratação. Inteligência da
Súmula n. 545 do STJ.
2. "Embora a simples subtração configure crime diverso - furto - ,
também constitui uma das elementares do delito de roubo - crime
complexo, consubstanciado na prática de furto, associado à prática de
constrangimento, ameaça ou violência, daí a configuração de hipótese
de confissão parcial" (HC n.
Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a
396.503/SP,
T., DJe
.
6/11/2017)
[...] 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.337.040/RN,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023,
DJe de
grifei.)
2/10/2023,
Consigne-se que este Tribunal Superior entende que a confissão qualificada
tem a aptidão de diminuir a pena à fração inferior à usual de
ou, no
1/6
concurso com a multirreincidência, de compensar apenas parcialmente uma
reincidência, majorando-se a pena intermediária em razão de tal
compensação parcial e, ainda, em razão da(s) reincidência(s) sobressalente
(s), como se vê dos julgados:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO DA ORIGEM. HOMICÍDIO
QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU OU
IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2o, II E IV, DO
CÓDIGO PENAL). AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO FOI CONHECIDO. ÓBICE DA
DECISÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE
SÚMULA 83/STJ.
1/12
(UM DOZE AVOS) EM RAZÃO DA CONFISSÃO QUALIFICADA. DECISÃO
FUNDAMENTADA.
ARESTO
IMPUGNADO
AMPARADO
PELA
JURISPUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, em razão da ausência de
impugnação suficiente ao óbice da Súmula 83 do STJ. O agravante foi
condenado por homicídio qualificado, com pena reduzida em razão da
confissão qualificada, aplicada na fração de
O Tribunal de Justiça do
1/12.
Estado de Santa Catarina negou seguimento ao recurso especial, aplicando
as Súmulas 7 e 83 do STJ.
II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo em recurso especial atendeu ao requisito da dialeticidade,
impugnando de forma suficiente os fundamentos da decisão de inadmissão
do recurso especial e determinar se a fração
aplicada à atenuante da
1/12
confissão qualificada é adequada, nos termos da orientação jurisprudencial
deste Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55315298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:42
Código de Controle do Documento: d5f06ecc-3d32-4e63-8d94-d17d3a9c9da1

III. Razões de decidir. 3. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é
necessário que a parte demonstre que a orientação da Corte Superior destoa
do acórdão recorrido ou que o caso concreto apresente peculiaridades
(distinguishing), o que não ocorreu no presente caso.
4. Correta a aplicação da Súmula n. 83, STJ, que dispõe: "não se conhece do
recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida.".
5. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que,
nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se
admite a incidência da atenuante em patamar inferior a
A decisão do
1/6.
Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ,
não havendo ilegalidade na aplicação da fração de
de maneira
1/12
fundamentada, por atender os princípios da individualização da pena e
da proporcionalidade. Precedentes.
6. As razões do agravo regimental não conseguem modificar os fundamentos
da decisão recorrida, que se mantém pelos próprios motivos expostos
anteriormente.
IV.
Dispositivo
7.
Agravo
regimental
desprovido.
(AgRg
no
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
AREsp n. 2.466.144/SC,
julgado em
DJEN de
grifei.)
17/6/2025,
2/7/2025,
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA E
REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra a decisão que
negou provimento a recurso especial, no qual se discutia a compensação
entre a atenuante da confissão espontânea qualificada e a agravante da
reincidência na dosimetria da pena.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a
confissão espontânea qualificada pode ser compensada integralmente com a
agravante da reincidência na dosimetria da pena.
III. Razões de decidir. 3. O Tribunal Superior tem autorizado a
compensação parcial da confissão qualificada com a reincidência, em
fração menor, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da
.
individualização da pena
4. A confissão qualificada não possui o mesmo valor que a confissão
espontânea plena, justificando a aplicação de fração de
para a
1/12
.
compensação com a reincidência
5. O acórdão de origem está em conformidade com o entendimento deste
Tribunal Superior, que permite a compensação parcial da confissão
.
qualificada com a reincidência
IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1.
A confissão qualificada pode ser compensada parcialmente com a agravante
da reincidência, aplicando-se fração inferior a
2. A compensação parcial
1/6.
respeita os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena".[...]
Documento eletrônico VDA55315298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:42
Código de Controle do Documento: d5f06ecc-3d32-4e63-8d94-d17d3a9c9da1

(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
AREsp n. 2.695.312/SC,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
18/6/2025,
25/6/2025,
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA DA PENA.
.
CONFISSÃO QUALIFICADA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL
AGRAVO PROVIDO.
I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu de
, mas concedeu a ordem de
habeas corpus
ofício para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e compensá-la
com a agravante da reincidência, redimensionando a pena do paciente.
II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em verificar
se, nos casos de confissão qualificada, deve ser aplicada uma fração inferior
a
para a atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena.
1/6
III. Razões de decidir. 3. A jurisprudência desta Corte permite a aplicação
de fração inferior a
para a atenuante da confissão espontânea
1/6
qualificada, em consonância com precedentes que consideram a
. 4.
confissão parcial ou qualificada
A compensação parcial da atenuante
da confissão espontânea com a agravante da reincidência é justificada,
.
resultando na exasperação da pena intermediária em 1/12
IV. Dispositivo e tese. 5. Agravo provido para alterar a decisão monocrática,
mantendo a atenuante da confissão espontânea e compensando-a
parcialmente com a agravante da reincidência, redimensionando a pena do
paciente.
Tese de julgamento: "1. A jurisprudência do STJ é firme no entendimento de
que a confissão parcial ou qualificada enseja a incidência da atenuante na
dosimetria da pena em fração menor do que a usual de
2.
1/6.
A
compensação parcial da atenuante da confissão espontânea com a
agravante da reincidência é permitida, resultando na exasperação da
".
pena em fração inferior a 1/6
[...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
935.382/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
grifei.)
17/6/2025,
25/6/2025,
AGRAVO REGIMENTAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA DA PENA. [...] ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
FRAÇÃO
REDUZIDA.
POSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA
CONSOLIDADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...] 2. A atenuante da confissão espontânea foi reconhecida, sendo
aplicada fração de
fundamentada na qualificação da confissão
1/12,
(tese de legítima defesa). Tal prática está alinhada à jurisprudência
consolidada desta Corte, que admite fração inferior a
quando
1/6
devidamente justificada.
3. Decisão agravada mantida, diante da ausência de elementos para
modificação da dosimetria da pena.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no
relator
REsp n. 2.158.164/RS,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2025,
DJEN de
grifei.)
10/3/2025,
Documento eletrônico VDA55315298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:42
Código de Controle do Documento: d5f06ecc-3d32-4e63-8d94-d17d3a9c9da1

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
. ROUBO
HABEAS CORPUS
IMPRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. ACRÉSCIMO DA PENA-BASE
PELAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO PARCIAL. REGIME
FECHADO MANTIDO. PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME. 1.
impetrado em favor de Eliasb Jesus
Habeas corpus
do Nascimento contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, que manteve a condenação pelo crime de roubo impróprio, com pena
fixada em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado,
além de 14 dias-multa. A defesa sustenta ausência de fundamentação válida
para o aumento da pena-base e pede o reconhecimento da atenuante da
confissão e a fixação de regime menos gravoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar a adequação da fundamentação adotada para o acréscimo da pena-
base pelas consequências do crime; e (ii) determinar se é aplicável a
atenuante da confissão parcial e, em caso afirmativo, se a concessão dessa
atenuante impacta o regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
[...]. 4. A atenuante da confissão parcial é reconhecida, pois a admissão
de subtração de bens configura uma das elementares do roubo, ainda
.
que o réu tenha negado o emprego de violência
5. A jurisprudência admite a aplicação da atenuante de confissão parcial
quando há admissão de parte dos fatos, compatível com o delito
complexo de roubo.
6. Com a aplicação da atenuante da confissão em fração de
a pena é
1/12,
reduzida para 5 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão. Contudo, o regime
inicial fechado é mantido, considerando a presença de circunstância judicial
desfavorável (art. 33, § 2o, b, e § 3o, do CP).
IV. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. (HC n.
relatora
868.721/SP,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
26/11/2024,
grifei.)
11/12/2024,
Portanto, incorreto e divergente com a jurisprudência desta Corte Superior o
não reconhecimento de que a confissão espontânea, em sua forma
qualificada, tem a aptidão de reduzir a pena, compensando parcialmente
uma agravante da reincidência.
Importante ressaltar a tese firmada por este Sodalício em julgamento de
recurso repetitivo (Tema n. 1.194, grifei):
1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no
III, d,
art. 65,
do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido
utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam
outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido
retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à
apuração dos fatos.
2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser
considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato
Documento eletrônico VDA55315298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:42
Código de Controle do Documento: d5f06ecc-3d32-4e63-8d94-d17d3a9c9da1

confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância
.
excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade
Portanto, não havendo dúvidas quanto à ocorrência da confissão na
modalidade qualificada, deve haver a
entre
compensação apenas parcial
tal atenuante e uma agravante da reincidência – e não integral como pleiteia
a defesa –, de forma que a pena intermediária deve ser majorada pela
referida compensação proporcional e, em sequência, de forma plena pela
reincidência remanescente.
No ponto, como ressaltado pelo parecer ministerial, "no caso em exame, não
se mostra possível proceder à compensação integral entre a
reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente
, o que, nos termos da
possui múltiplas condenações definitivas
jurisprudência dessa Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da
" (e-STJ fl. 241, grifei).
circunstância agravante
À vista do explanado,
para
dou parcial provimento ao recurso especial
reconhecer a confissão qualificada e devolver os autos ao Tribunal de
origem para que proceda ao redimensionamento da reprimenda do delito de
roubo impróprio, aplicando a compensação parcial entre a atenuante da
confissão espontânea qualificada e uma agravante da reincidência e, ainda,
majorando a pena intermediária pela segunda reincidência.

Ante o exposto, mantenho a decisão agravada por seus próprios
fundamentos e
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55315298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/03/2026 10:53:42
Código de Controle do Documento: d5f06ecc-3d32-4e63-8d94-d17d3a9c9da1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.239.081 / SP
Número Registro: 2025/0372697-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15224216520248260228 492812024
Sessão Virtual de
a
25/03/2026
31/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GABRIEL CARDOSO DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: GABRIEL CARDOSO DOS SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
31/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Documento eletrônico VDA55564764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:43:46
Código de Controle do Documento: e1013b76-bc0c-4c3c-9454-6ad5abf7cd65

Brasília, 31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55564764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/04/2026 00:43:46
Código de Controle do Documento: e1013b76-bc0c-4c3c-9454-6ad5abf7cd65